Tribunal: TJDFT
Processo: 0741080-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0741080-57.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WANDERSON RODRIGUES FERNANDES ALMEIDA PACIENTE: KLEYTON WESLEY CARNEIRO MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por WANDERSON RODRIGUES FERNANDES ALMEIDA, advogado inscrito na OAB/DF no 59.185, em favor de KLEYTON WESLEY CARNEIRO MENDES, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que recebeu a denúncia ofertada em desfavor do paciente e indeferiu o pedido de remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público para reexame, em face do não oferecimento de acordo de não persecução penal - ANPP. Narra o impetrante que o paciente foi denunciado como incurso no crime do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06 e ao receber a denúncia o magistrado indeferiu a remessa por entender inaplicável ao caso concreto. Alega que o paciente preenche os requisitos previstos no artigo 28-A do Código de Processo Penal e os atos infracionais praticados pelo paciente não impedem a aplicação o tráfico privilegiado, bem como, não servem para averiguação de sua vida pregressa. Sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que havendo requerimento da defesa o magistrado deve remeter os autos ao órgão superior do Ministério Público, sob pena de usurpação da prerrogativa acusatória. Requer, com isso, liminarmente, a suspensão da ação penal e a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, e no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, o que, a princípio, não se constata, notadamente porque segundo consta dos autos a paciente encontra-se em liberdade. No caso sob exame, ao apresentar a denúncia, desde logo o Ministério Público asseverou a inviabilidade de oferecimento do ANPP, considerando que o paciente possui passagens pela Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal e, ainda porque a quantidade e variedade de droga vinculada a ele denotam que fazia do tráfico de entorpecentes seu meio de vida, de modo que há elementos suficientes para assegurar que possui conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. (fls. 114/116). O Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, fundamentadamente, ao receber a denúncia, indeferiu o envio dos autos à instância revisora do Ministério Público, por entender que foi apresentada motivação idônea pelo órgão acusatório. Confira-se (fls. 34/36): Dispõe o artigo 28-A do CPP que, não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante condições ajustadas cumulativa e alternativamente. Extrai-se, portanto, que o oferecimento do acordo de não persecução penal constitui competência exclusiva do Ministério Público. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o Poder Judiciário não pode impor ao Ministério Público a obrigação de ofertar acordo de não persecução penal. Isto posto, no caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código (CPP, artigo 28-A, § 14). Colha-se: "Habeas corpus. 2. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal. 3. Se o investigado assim o requerer, o Juízo deverá remeter o caso ao órgão superior do Ministério Público, quando houver recusa por parte do representante no primeiro grau em propor o acordo de não persecução penal, salvo manifesta inadmissibilidade. Interpretação do art. 28-A, § 14, CPP a partir do sistema acusatório e da lógica negocial no processo penal. 4. No caso concreto, em alegações finais, o MP posicionou-se favoravelmente à aplicação do redutor de tráfico privilegiado. Assim, alterou-se o quadro fático, tornando-se potencialmente cabível o instituto negocial. 5. Ordem parcialmente concedida para determinar sejam os autos remetidos à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal, a fim de que aprecie o ato do procurador da República que negou à paciente a oferta de acordo de não persecução penal." (STF, 2a Turma. HC 1.946.77/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, julgado em 11.05.2021). Pois bem. No caso dos autos, estando a negativa devidamente fundamentada em requisito legal objetivo, não visualizando este Juízo nenhuma ilegalidade na manifestação ministerial, não cabe a este Juízo fazer as vezes do titular da ação penal, o Ministério Público, e oferecer o acordo em seu lugar ou determinar ao órgão que o oferte. Ademais, diante da manifesta inadmissibilidade do ANPP ao caso em análise, indefere-se o pedido de remessa dos autos a órgão superior do Ministério Público, na forma do art. 28 deste Código. O ANPP é produto do modelo de Justiça consensuada, tratando-se de ajuste a ser celebrado entre o Ministério Público e o investigado, assistido pela Defesa, com vistas a evitar a ação penal e de consequência a aplicação de pena. Cuida-se de inovação legislativa, inserida no Código de Processo Penal, mais precisamente em seu artigo 28-A, incisos I a V e §§ 1o a 14. Doutrina e jurisprudência concluíram que não configura direito subjetivo do investigado, porquanto em se tratando de acordo, deverá existir convergência de vontades. Outrossim, trata-se de faculdade discricionária do Ministério Público, de modo que mesmo presentes os requisitos, o critério acerca da conveniência para oferecimento do ANPP, notadamente da sua eficácia para a reprovação e prevenção do crime, é atribuição exclusiva do Ministério Público, no exercício do monopólio da ação penal pública, estabelecido no artigo 129, inciso I, da Constituição Federal. Caso não seja oferecido o acordo, segundo estabeleceu o § 14 do artigo 28-A do Código de Processo Penal, somente o investigado tem legitimidade para requerer à autoridade judiciária a remessa dos autos para revisão pelo órgão superior. Ao Juiz, caso o Ministério Público não ofereça o ANPP, não cabe qualquer providência. A competência judicial é limitada a homologar ou a negar homologação do acordo, determinando nesse último caso, o retorno do feito ao Ministério Público para que sejam complementadas as investigações ou oferecida a denúncia. Isso porque, como já dito, o instituto do ANPP foi incluído no Código de Processo Penal pela Lei no 13.964/2019, que dentre outras providências, busca fortalecer o sistema acusatório puro no processo penal brasileiro. No caso concreto, ante análise das peças constantes dos presentes autos, verifica-se estar correta a recusa, pelo Juízo de origem, da remessa ao órgão superior do Ministério Público para reexame da possibilidade de oferecimento de ANPP, diante de vedação legal expressa prevista no art. 28-A, § 2o, II, do CPP, aplicável nos casos de reincidência do investigado ou de prática criminosa habitual, reiterada ou profissional, ressalvadas apenas infrações pretéritas insignificantes. Confira-se: § 2o O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) [...] II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 24 de setembro de 2025 15:33:11. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora